Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700829-55.2020.8.07.0005 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CLAUDIA EVANGELISTA LIMA CAVALCANTE DESPACHO Retire-se de pauta. A procuração mencionada na manifestação id 24723493 vigorou até o dia 20/09/2020 (id 16109664, p. 04), assim como o substabelecimento, com reserva de poderes, ao Dr. José Carlos Skrzyszowski Júnior (id 16109664, p. 06). Destarte, concedo novo prazo de cinco dias para o apelante regularizar sua representação processual, comprovando os poderes do advogado subscritor da petição id 24330279, sob pena de indeferimento. Após, conclusos. I. Brasília, 15/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR